Tribunal: TJMT
Processo: 1021364-90.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021364-90.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DA MOTA - CPF: 040.494.981-97 (APELANTE), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA – COMBUSTÍVEL INSUFICIENTE PARA CHEGAR AO POSTO MAIS PRÓXIMO – PANE SECA – AUTOMÓVEL PARADO NA VIA PÚBLICA EM HORÁRIO DE TRÁFEGO INTENSO – FALTA DE ASSISTÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PROVIDO.

A entrega do automóvel ao consumidor pela concessionária, sem a quantidade de combustível suficiente que permita rodar ao menos até o posto de gasolina mais próximo, resultando na paralisação do veículo em uma via pública durante um horário de tráfego intenso, em virtude de pane seca e posterior esgotamento da carga da bateria, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fabio Ferreira da Mota, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante, em suas razões recursais, alega que, no dia 5/11/2020 adquiriu o automóvel Nissan Versa 1.6 SL, ano/modelo 2018, placa QCB-9847, pelo valor de R$ 48.220,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte reais), que lhe foi entregue pela concessionária, ora Recorrida, sem combustível suficiente para que pudesse chegar ao posto de combustível mais próximo da revendedora de veículos.

Relata que, ao sair da concessionária com o automóvel recém-adquirido, por volta das 18 horas, após trafegar por aproximadamente 1 km, o veículo parou em cima do viaduto da Avenida da FEB, apresentando pane seca.

Salienta que entrou em contato com a Apelada no intuito de obter assistência, já que recebeu o veículo sem o mínimo de combustível, no entanto, a funcionária que contatou limitou-se a dizer que nada poderia ser feito, pois o posto que a atende não fornece combustível após às 18 horas.

Pontua que, diante dessa circunstância, depois de um tempo considerável no local e, não havendo alternativa viável, foi necessário acionar um guincho para remover o veículo da via pública.

Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de que a Apelada seja condenada a ressarci-lo quanto aos danos materiais que alcançam o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), bem como a indenizá-lo pelo dano moral sofrido, no importe sugerido de 15 (quinze) salários mínimos.

A Recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 206002322).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na
Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais
.

Extrai-se da inicial que Fabio Ferreira da Mota ajuizou a ação em desfavor da concessionária Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., sustentando, em suma, que
adquiriu o automóvel Nissan Versa 1.6 SL, ano/modelo 2018, placa QCB-9847, pelo valor de R$ 48.220,00 [quarenta e oito mil duzentos e vinte reais] (id. 206002291), que lhe foi entregue pela Recorrida sem combustível suficiente para que pudesse chegar a um posto de combustível.

Narrou que, ao sair da concessionária com o automóvel recém-adquirido, em horário de intenso movimento (18 horas), após trafegar por aproximadamente 1 km, o veículo parou em cima do viaduto da Avenida da FEB, apresentando pane seca.

Relatou que, devido ao sistema de combustível encontrar-se seco e o pisca-alerta acionado por um longo período, em razão da sinalização obrigatória, a bateria do veículo descarregou e precisou ser substituída.

Pontuou que, diante da ausência de assistência por parte da Apelada, foi necessário acionar um guincho para remover o veículo da via pública; situação que lhe causou inúmeros transtornos.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) c) Seja a Requerida condenada ao pagamento, devidamente corrigido, dos danos materiais advindos de sua conduta, consistente em R$350,00 da compra de uma nova bateria e R$ 250,00 de serviços de socorro e guincho, totalizando R$600,00 (seiscentos reais);

d) Seja a Requerida, em razão de sua conduta ocasionando dano moral e risco à saúde e segurança do Autor, condenada ao pagamento da quantia sugerida de 15 salários mínimos vigentes a título de indenização por danos morais, com atualização a partir do evento danoso, conforme preleciona a Súmula n. 54, do STJ, ou outro valor que Vossa Excelência repute conveniente ao dano moral sofrido pelo Autor; (...).

A Recorrida, por sua vez, alegou em sua defesa que o Apelante sabia da necessidade de abastecimento do automóvel e que é obrigação do condutor checar os itens básicos de segurança e condições de locomoção do automóvel, inclusive combustível suficiente para o deslocamento.

Ressaltou, ainda, que propôs a restituição do valor gasto com combustível, o que não foi aceito pelo Autor.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e o Requerente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É este o dispositivo da sentença:

(...) DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas. (id. 206002317).

Contra a sentença, Fabio Ferreira da Mota interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, ao argumento de que faz jus ao ressarcimento pelos prejuízos materiais, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), bem como à indenização pelo dano moral sofrido, no importe sugerido de 15 (quinze) salários mínimos.

Pois bem.

No caso em exame, o consumidor adquiriu um automóvel, notoriamente de expressivo valor, tendo a justa expectativa de que o veículo seria entregue com combustível suficiente ao menos para chegar até o posto de gasolina mais próximo da concessionária, o que não ocorreu.

Na hipótese, era ônus da concessionária, na qualidade de vendedora, demonstrar que abasteceu o veículo com quantidade suficiente de combustível para que o Autor chegasse até o posto mais próximo, para que fosse afastada a sua responsabilidade pelo ocorrido, prova esta que não produziu.

Para complicar ainda mais a situação,
devido ao sistema de combustível encontrar-se seco e o pisca-alerta acionado por um longo período, em virtude da sinalização obrigatória, a bateria do veículo descarregou, razão pela qual, foi necessário
acionar um guincho para retirar o veículo da via pública. Tudo isso em um viaduto e em horário de tráfego intenso, o que certamente não pode ser considerado mero dissabor ou aborrecimento.

Ademais, é de se ressaltar que, nada obstante a alegação de que “
não foi acordado combustível
” entre as partes,
conforme conversa havida entre o autor e a funcionária da concessionária (id. 206002292), certo é que veículos automotores não trafegam sem estarem abastecidos; logo, constitui obrigação elementar a entrega do automóvel aos consumidores com quantidade suficiente de combustível que lhes permitam rodar ao menos até um posto de gasolina.

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que os danos de ordem moral restaram configurados, servindo a indenização tanto para compensar o consumidor como para punir a conduta da concessionária revendedora do veículo.

Concernente ao
quantum
a ser fixado, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente.

À vista desses critérios, entendo que o valor de um salário mínimo, atende aos fins que se destina, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se satisfatório para reparar o dano moral sofrido pelo Recorrente, sem representar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Fabio Ferreira da Mota, para condenar a Apelada a ressarcir o Apelante pelo dano material suportado no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que deve ser devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como ao pagamento de 1 (um) salário mínimo a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024